Tribunal: CARF
Processo: 10882.904621/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904621/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.988 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte trazer ao contencioso todas as provas e documentos que
efetivamente comprovem os fatos que alega. A recorrente alegou erro no
preenchimento da DCTF, entretanto, não apresentou provas suficientes que
demonstrem a existência do direito creditório. A DCTF retificadora,
apresentada após a ciência do despacho decisório, acompanhada de memória
de cálculo, não podem ser consideradas como instrumentos hábeis e capazes de
conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação,
conforme determina o art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904621/2009-86
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.988 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904621/2009-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins cumulativa,
relativo ao fato gerador de 31/12/2003.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o
argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da
empresa, não restando saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 29/04/2009
(fl. 7), o contribuinte apresentou, em 29/05/2009, a manifestação de inconformidade
de fls. 8/9, alegando, em síntese, que errou ao preencher o débito de Cofins cumulativa
do período de 31/12/2003 no valor de R$ 1.484.600,92, quando o correto seria o valor
de R$ 1.453.873,56. Esse erro foi corrigido com o envio da DCTF retificadora em
28/05/2009, originando o crédito tributário líquido e certo no valor de R$ 30.727,36. É
flagrante a nulidade do débito constante no despacho decisório porque errou no
preenchimento da DCTF e por absoluta falta de motivação, posto que a RFB não
considerou as informações da DCTF retificadora. Faz-se necessário o reconhecimento
pela RFB da DCTF retificadora, corrigindo o lapso ocorrido e validando o crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, e a suspensão do débito constante no
despacho decisório. Por fim, requer a extinção do débito cobrado e o cancelamento da
decisão de não homologação da compensação.

Em 28/07/2014, a DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.

Intimado da decisão, em 22/08/2014, consoante documento de rastreamento dos
Correios juntado aos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em
19/09/2014, consoante carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual defende que apesar
de a DCTF retificadora ser prova contundente do crédito utilizado na PER/DCOMP em
questão, foi anexada também memória de cálculo do PIS do mês de dezembro de 2003, onde se
pode verificar a base de cálculo que redundou no crédito utilizado; no mais, reprisou
parcialmente as alegações ofertadas na manifestação de inconformidade. Por fim, requer que o
presente recurso seja conhecido e provido para que seja homologado o crédito tributário
pleiteado.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.988 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904621/2009-86

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano à questão central da lide, que
vem a ser o ônus da prova do quanto alegado em casos de compensação.
A recorrente reprisou parcialmente as alegações ofertadas na manifestação de
inconformidade, de que o crédito ocorreu devido a um erro no preenchimento da DCTF e que a
retificação das informações gera o crédito pleiteado. Destaca ainda a comprovação contundente
do crédito utilizado na PER/DCOMP em questão por meio de DCTF retificadora e memória de
cálculo do PIS do mês de dezembro de 2003, anexada em recurso voluntário, ao tempo em que
criticou as razões de decidir do acórdão guerreado.
Em que pese a recorrente ter trazido em sede recursal, memória de cálculo do PIS
do mês de dezembro de 2003, que em tese explicaria a origem do indébito que pleiteia, forçoso
dizer, mais uma vez, que ainda faltam elementos para estribar o seu pleito.
A DCTF retificadora, apresentada após a ciência do despacho decisório,
acompanhada de memória de cálculo, de per si não podem ser consideradas como instrumentos
hábeis, suficientes e capazes de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de
compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
Nessa moldura, vale repetir o quanto dito na decisão recorrida, nos termos do art.
57, § 3o do RICARF:
(...) Quando a DRF nega o pedido de compensação com base em declaração apresentada
(DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao
manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem
a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios são documentos que
atestem, de forma inequívoca, o valor, a origem e a natureza do crédito, visto que, sem
tal evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.988 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904621/2009-86

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital